Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-28.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003409-28.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arrolamento de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), GILMAR LUIZ GONCALVES WEILER - CPF: 734.096.349-91 (AGRAVADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (PROCURADOR), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA POR DÍVIDA DE SÓCIO QUOTISTA – POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO RESULTADO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 866 do CPC/2015, a penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, e quando restar devidamente comprovado a inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, por parte do credor.

A jurisprudência permite a penhora sobre o faturamento de empresas nas quais o devedor é cotista, porém, para que isso ocorra, deve haver a desconsideração inversa da personalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Água Boa
/
MT
para reformar decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra
Gilmar Luiz Gonçalves Weiler
, indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa Frio Lar Refrigeração – ME.

Assegura que “
O município vem tentando desde 2004 receber o débito do executado sem lograr êxito
”, eis que “
já foram realizadas diversas diligências, a exemplo das fls. 29, onde consta inexistir bens imóveis no CRI local, Bacen Jud em nome da pessoa física do executado, Renajud, e até mesmo foi trazida aos autos declaração do IRPF do executado
”.

Sustenta “
que foram realizados inúmeros pedidos e diligências no intuito de receber o crédito, não restando outra saída senão a penhora do único bem de propriedade do executado
”, que é a quota parte de “
50% da empresa FRIO LAR REFRIGERAÇÃO – ME, cujo capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
”.

Argumenta que, “
ante a inexistência de outros bens, temos que merece ser deferida a penhora diretamente no faturamento da empresa (na boca do caixa), prevista de forma indireta no § 1º, do art. 11, da lei de execução fiscal
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 314277).

Não há contrarrazões (Id. 337452).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020